Tribunal: TCU
Processo: 028.987/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2382/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor da Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção e do Sr. Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014. Considerando que, após a citação da Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção e da realização de audiência do Sr. Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos, o FNDE encaminhou o expediente (peça 45) noticiando apresentação intempestiva da prestação de contas; Considerando que, ao final, o FNDE manifestou-se pela suficiência da documentação apresentada para fins de prestação de contas, atestando a aplicação dos recursos no objeto específico (peça 69) e registrou não haverem sido evidenciadas ocorrências financeiras que caracterizassem ressalvas ou prejuízo ao erário na execução dos recursos transferidos (peças 72 e 74); Considerando, quanto à intempestividade na apresentação das contas, que o responsável Sr. Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos, adotou à época diversas medidas para o resguardo do patrimônio público, consoante se observa das peças 40-43 (Súmula TCU 230); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 76-78 e o Parecer convergente do MP/TCU (peça 79), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares as contas Sr. Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos (CPF: XXX.093.474-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; b) julgar regulares as contas da Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção (CPF: XXX.910.954-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; c) enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 028.987/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos (XXX.093.474-XX); Joselita Camila Bianor Farias Cansanção (XXX.910.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto de Pedras - AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Matheus Luiz Cavalcante Farias de Barros Lima (12.957/OAB-AL) e Gustavo Cesar Leal Farias (26.226/OAB-DF), representando Joselita Camila Bianor Farias Cansanção; Francisco Dâmaso Amorim Dantas (10450/OAB-AL), Andre Mendes Dantas (17616/OAB-AL) e outros, representando Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos.